Tribunal: TJES
Processo: 5000838-63.2022.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000838-63.2022.8.08.0008

APTE
:
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A

APDOS
:
ALVINO ANTONIO DA SILVA E OUTROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000838-63.2022.8.08.0008

APTE
:
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A

APDOS
:
ALVINO ANTONIO DA SILVA E OUTROS

RELATOR:
DES.
subst. josé luiz da costa altafim

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. MORTE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO COM O AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANTERIOR POR CÔNJUGE. EXTENSÃO AOS DEMAIS HERDEIROS. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que rejeitou a alegação de prescrição e julgou procedente o pedido de cobrança formulado por herdeiros da vítima fatal de acidente de trânsito, objetivando o recebimento da cota-parte da indenização securitária decorrente de morte ocorrida em 04/03/2016. A sentença entendeu que a prescrição foi interrompida com o ajuizamento da ação anterior pela esposa do falecido, em 18/01/2017, cujo trânsito em julgado ocorreu em 18/05/2021, reiniciando-se o prazo prescricional a partir de então.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o ajuizamento anterior de ação de cobrança de seguro DPVAT pela esposa do falecido interrompe o prazo prescricional em favor dos demais herdeiros (filhos), beneficiários da mesma verba securitária, afastando a alegada prescrição da pretensão destes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT pela esposa do falecido em 18/01/2017 interrompe o prazo prescricional, nos termos do art. 202, I, do Código Civil, por se tratar de despacho judicial que ordena a citação do réu.

A interrupção do prazo prescricional aproveita a todos os interessados na relação jurídica, conforme expressamente prevê o art. 203 do Código Civil e a jurisprudência pacífica do STJ.

O trânsito em julgado da ação anterior, ocorrido em 18/05/2021, fixou o marco inicial para reinício da contagem do novo prazo prescricional trienal, o qual se encerraria apenas em 18/05/2024, não tendo transcorrido, portanto, quando do ajuizamento da presente ação pelos filhos do falecido em 03/05/2022.

A tese de que os herdeiros não figuraram na ação anterior não impede o aproveitamento da interrupção, uma vez que todos são beneficiários da indenização securitária, tratando-se de direito comum e divisível entre os sucessores legais da vítima.

Assim, não configurada a prescrição alegada, impõe-se a manutenção da sentença que rejeitou a preliminar e reconheceu o direito dos autores à sua cota-parte da indenização securitária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O ajuizamento de ação de cobrança do seguro DPVAT por um dos beneficiários interrompe o prazo prescricional em favor dos demais herdeiros, nos termos dos arts. 202, I, e 203 do Código Civil. 2. O novo prazo prescricional trienal tem início a partir do trânsito em julgado da ação anterior, sendo tempestiva a nova demanda proposta dentro desse período. 3. Herdeiros da vítima fatal em acidente de trânsito têm direito à cota-parte da indenização securitária, ainda que não tenham integrado ação anterior proposta por outro beneficiário.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 202, I, parágrafo único, e 203.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 230.231/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 26/06/2014, DJe 01/08/2014; STJ, AgRg no Ag 1350142/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/06/2011, DJe 01/08/2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000838-63.2022.8.08.0008

APTE
:
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A

APDOS
:
ALVINO ANTONIO DA SILVA E OUTROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado,
Trata-se de recurso de
apelação cível
interpost
a
por
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A
,
eis que irresignad
a
com a
sentença

proferida
nos autos da ação de cobrança ajuizada por
ALVINO ANTONIO DA SILVA, ADEMIRO ANTONIO DA SILVA, ABIGAR ANTONIA DA SILVA DIAS, CONCEICAO PAIUNG QUINUP, MARIA ANTONIA QUINUPE, LICIA ANTONIA RODRIGUES, ADRIANA DE OLIVEIRA SILVA, DILCE PAIUNG DOS REIS, IRACY ANTONIA DA SILVA LOPES, ALMIRO ANTONIO DA SILVA
,
filhos da vítima fatal em acidente de trânsito, Jordemiro Antonio da Silva.

Nas
s
uas razões (Id nº 14392254
)
,
a
duz
o
Recorrente
que ocorreu a prescrição trienal no caso, considerando a data do acidente, 04/03/2016, considerando que não figuraram como parte nos autos do processo, mas somente a esposa do falecido; que o pedido administrativo formulado em 03/06/2016 foi indeferido em 16/12/2017 por ausência de prova documental, o que revela o prazo limite para ajuizamento da lide, em 16/12/2020, contudo, distribuída somente em 03/05/2022
.

Não prosperam as alegações do recorrente.

Verifica-se que a lide nº0000343-80.2017.8.08.0000,
foi
ajuizada
em
18/01/2017
1
pela esposa do de cujus.

Em sede de contestação, inclusive, consignou o acionado que seu pedido administrativo ainda encontrava-se pendente de exame, a revelar que a interrupção do prazo prescricional ocorreu somente com a judicialização do pedido de pagamento do seguro pela então esposa do falecido.

Seu
trânsito em julgado
ocorreu em
18/05/2021
,
id. 5769726, fl.2/4,
após julgamento do recurso pela 5ª Turma Recursal
e que manteve o entendimento contido na sentença de que a requerente, naqueles autos, fazia jus a
somente
50% do valor da indenização, considerando que o falecido deixou filhos.

Trato continuativo
, em
03/05/2022
, os filhos/
demais herdeiros,
ajuizaram a presente ação com a finalidade de obter sua cota parte da indenização.

Portanto, a interrupção do prazo prescricional ocorreu com o ajuizamento da primeira lide e teve seu recomeço
apenas
com o trânsito em julgado
nos
autos
nº0000343-80.2017.8.08.0000
, a revelar que não transcorreu o prazo prejudicial
aos aqui demandantes,
ora questionado
no apelo
.

Como muito bem consignou o magistrado, id.14392253, ao rejeitar a prescrição arguida, que:

[...]
Nos termos do
art. 202, inciso I, do Código Civil
, a prescrição é interrompida pelo despacho judicial que ordena a citação do réu, que in casu, ocorreu com a citação do requerido, nos autos da ação proposta pela genitora dos requerentes em 18/01/2017. Além disso, o
art. 203 do Código Civil
estabelece que a interrupção da prescrição
aproveita a todos os interessados
, sendo aplicável ao presente caso, uma vez que os herdeiros eram beneficiários diretos da verba securitária.

[...]

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) corrobora este entendimento, reconhecendo que a interrupção da prescrição aproveita a todos os interessados, inclusive aos herdeiros, conforme dispõe o Código Civil.
[...]

Portanto, interrompida a prescrição pelo despacho que ordenou a citação na ação proposta pela esposa do
de cujus
, seu recomeço deve ter como referência a data do trânsito em julgado da lide, qual seja,
18/05/2022, a revelar o prazo final para que pleiteassem o pagamento do valor referente, 18/05/2025.

Em referência, destaca-se o que dispõe o Código Civil:

Art. 202.
A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I -
por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

[...]
Parágrafo único.
A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper.

Com isso, mantém-se a sentença por seus termos, eis que não se verifica a ocorrência da prescrição.

Pelo
exposto,
conheço do recurso e
nego-
lhe
provimento
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
id. 5769694

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.